Tribunal: TJSP
Processo: 2347876-04.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Não Discriminação
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – inocorrência de omissões no acórdão – questão expressamente enfrentada no aresto e que conduziu à conclusão a que se chegou - desnecessidade de menção expressa de dispositivos para fins de prequestionamento - recurso rejeitado